Tribunal: TJES
Processo: 5011840-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011840-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011840-20.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos. Trata-se de feito complexo, com 06 (seis) réus, com advogados distintos, de modo que não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

2. Ordem de Habeas Corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011840-20.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEISLANIA VITÓRIA ALVES MOTA

em face de ato supostamente coator praticado pel
o Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0005213-90.2021.8.08.0021
,
no qual
responde
pela prática do delito
de homicídio.

Após nova análise dos autos, não se constata fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que a paciente supostamente teria participação na morte da vítima Thiago Simões Nossa, empresário do ramo da construção civil que passou a ter desavenças com Valdecir Nunes Alves, em razão deste último não ter lhe repassado valores que seriam devidos por um serviço prestado.

Valdecir, em razão das divergências mantidas com a vítima, encomendou sua morte, solicitando ajuda a um de seus funcionários, Valmir, para encontrar os executores. Para a execução da empreitada criminosa, vieram do Estado da Bahia Arnaldo e Leislania, na condução de um veículo FIAT UNO branco, o qual fora utilizado para a prática do crime de homicídio.

Os executores do delito teriam sido Arnaldo e Thiago, ambos amigos de infância criados na Cidade de Guarapari. Adite-se que Arnaldo é sobrinho de Alexandra, companheira de Valmir, a qual teria ajudado no convencimento de seu sobrinho a ser o executor do delito juntamente a Thiago.

De acordo com a descrição da denúncia “
as interceptações telefônicas

demonstraram que Leislania sabia do propósito criminoso desde o início, participando do planejamento do crime, afirmando que deveriam ter circulado com o veículo Uno Branco por Guarapari e tê-lo deixado somente para o momento do homicídio. Além disso, participou
d
a decisão de entregar o veículo para terceira pessoa se livrar dele e recebeu os valores repassados por Valdecir e Valmir, para que Arnaldo desaparecesse e não prestasse depoimento nos autos.”

Relatados os fatos, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

De todo modo, reputa-se que há indícios de autoria e comprovação da materialidade, diante da decisão que recebeu a denúncia e por toda a instrução processual desenvolvida até a presente data.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva da acusada, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No caso, observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos que se trata de feito complexo, com 06 (seis) réus, com advogados distintos.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (pandemia) e complexidade do feito (multiplicidade de réus), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Acerca do alegado desrespeito ao princípio da isonomia, sustentando a defesa que a alguns corréus já foi concedida a liberdade provisória, observo fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, o qual esclareceu que “
os acusados fugiram de Guarapari após o crime narrado nos autos, sendo presos em outro Estado, o que demonstra que os mesmos não tinham intenção de colaborar com a instrução criminal, como também pretendiam se furtar da aplicação da lei penal, mostrando ser necessária a mantença da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal”
.

Deste modo, em razão da fuga da paciente e do corréu Arnaldo do município da culpa, sendo capturados apenas no Estado da Bahia, pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Eunápolis/BA, resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo preenchimento do requisito do
periculum in libertatis
, não apresentando, a conduta da paciente, similaridade com a conduta demonstrada pelos corréus aos quais já foi concedida a liberdade provisória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)